Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da busca domiciliar, manteve a responsabilização por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios de omissão e/ou contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, restrita à correção de vícios, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, incluindo: (i) legalidade da busca domiciliar; (ii) afastamento do flagrante preparado e do erro de tipo; (iii) demonstração da materialidade e da autoria do ato infracional; e (iv) adequação da medida socioeducativa aplicada.
6. A insurgência defensiva revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar a via dos embargos declaratórios, sendo inadmissível a rediscussão de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade e/ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes apenas excepcionalmente.
Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.343/06, art. 33; ECA, arts. 112, VI, e 152.